Tribunal: TJPA
Processo: 0011138-94.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011138-94.2019.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON ROMANO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. Defesa requer a redução da pena-base e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o trânsito em julgado para a acusação e o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos moldes do art. 109 do mesmo diploma.

5. Considerando a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

6. Verificado o transcurso de prazo superior ao exigido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

7. Extinção da punibilidade que impede o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade do recorrente. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
recurso e declarar extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JEFFERSON ROMANO DA COSTA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22817888) que no dia 08 de maio de 2019, por volta das 15h20min, no Centro Educacional Criativo Alegria do Saber, localizado na Passagem São Mateus, n.º 5, quadra G, bairro Bengui, o apelante em comento subtraiu um aparelho de celular, marca MOTO G5S PLATINUM, no valor de R$ 1.174,98 (mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), pertencente à vítima Edyneth Gladys Raiol de Lima, professora da escola.

Descreve que o réu prestava serviço de limpeza na instituição de ensino, e a vítima teria deixado o seu telefone na sala da diretora da escola. O réu foi receber seu pagamento e, no instante em que a diretora se abaixou para pegar a quantia, o apelante, aproveitando-se da sua distração, subtraiu o telefone da vítima, sendo o ato registrado pela câmera de segurança interna do centro educacional.

Em
razões recursais
(ID 22818119), clama a defesa pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda basilar seja reduzida, diante da avaliação genérica das consequências do ilícito; bem como, seja aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima legalmente prevista, para cada fator desfavorável.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 22818122), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida incólume a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da prescrição da pretensão punitiva estatal. Declaração
ex officio
.

No caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração, inclusive, é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Frise que a prescrição é questão prejudicial de mérito, e o seu reconhecimento dispensa o exame das demais fundamentos da Defesa.

Outrossim, a consumação da prescrição da pretensão punitiva ocasiona a rescisão de eventual sentença condenatória prolatada, apagando totalmente seus efeitos, passando aquela a ser tida como se não existisse e apondo-se à própria absolvição desejada, que é um
minus
em relação a ela.

Na espécie, verifico que o recorrente foi condenado à
pena final de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
como incurso no tipo penal descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, decorrente
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal, de maneira que, de acordo com a disposição do inciso V, do art. 109, do CPB,
a prescrição vem a ser alcançada no transcurso de 04 (quatro) anos.

Registre-se que, na hipótese, o recorrente foi citado regularmente da acusação por hora certa, e a decisão que havia suspendido o processo e o curso do prazo prescricional foi tornada sem efeito pelo Juízo monocrático, consoante Decisão Interlocutória à ID 22817896. Assim, não houve outras causas interruptivas da prescrição, além dos marcos de recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da edição da sentença condenatória, datada 04/07/2024 (ID 22818104, pág. 07), até o recebimento da denúncia, em 03/07/2019 (ID 22817890, pág. 03), transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nesse conjuntura, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu JEFFERSON ROMANO DA COSTA,
na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025